Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007772-19.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RICARDO ALVES DE LIMA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de RICARDO ALVES DE LIMA, preso preventivamente por força de decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Sustenta que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo majorado, cometido no dia 31/08/2011, e respondia o processo em liberdade quando foi condenado na sentença prolatada em 16/01/2020, na qual o juízo singular decretou, de ofício, a prisão preventiva dele.
Além disso, argumenta a ausência de contemporaneidade, pois o crime ocorreu há quase 9 [nove] anos.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que RICARDO seja imediatamente posto em liberdade, e nessa condição aguarde o trânsito em julgado da ação penal.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifico que RICARDO foi preso preventivamente em 21/11/2016 e posto em liberdade no dia 28/08/2017, por decisão da Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, em regime de exceção.
O fundamento para a soltura do paciente foi a ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso [31/08/2011] e a decretação da prisão [21/11/2016], mais de cinco anos depois do fato.
O Ministério Público apresentou alegações finais em 03/10/2018 e a defesa em 27/11/2018.
Em 16/01/2020, a ação penal foi sentenciada, condenando o paciente a 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 399 [trezentos e noventa e nove] dias-multa.
De ofício, decretou a prisão preventiva de RICARDO e do corréu VANILSON NUNES DE SOUZA, com base “na gravidade concreta do delito”, e “para assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada, e o regime fixado, e os acusados soltos não dão garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade”.
Claramente se vê que, se em agosto/2017 a prisão do paciente já não apresentava contemporaneidade com o crime por ele praticado, evidente que, quase 3 [três] anos depois, a falta de contemporaneidade é ainda mais flagrante. Nesse sentido:
[...] 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar" (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019). 3. Na espécie, os acontecimentos que deram ensejo à condenação do agente ocorreram em 6/10/2011, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva. Contudo, a referida segregação provisória foi posteriormente revogada pela Corte de origem no dia 12/1/2012. Ou seja, o recorrente respondeu a praticamente toda a ação penal contra ele promovida em liberdade, e, apenas quando da prolação da sentença condenatória em seu desfavor (26/9/2017), a custódia cautelar teria sido novamente decretada. 4. Portanto, verifica-se haver o transcurso de longínquos 6 anos entre a data da expedição da ordem de prisão ora objurgada e os fatos que a ela deram ensejo, tendo o recorrente permanecido em liberdade 5 anos e 8 meses desse período, o que afasta a contemporaneidade dos fatos e a demonstração de necessidade de resguardo da ordem pública nos dias atuais. Nessa linha, apesar da menção ao fato de ter o réu outro título condenatório pelos mesmos crimes objetos da ação penal em tela, observa-se que tal condenação nem sequer foi hábil para configurar a sua reincidência, tendo sido utilizada apenas para fins de antecedentes quando da primeira fase de dosimetria da pena, não havendo registro de quando teriam sido praticados os fatos a ela atinentes. [...] [RHC 106.828/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020].
Ademais, o § 2o do art. 312 do CPC, incluído pela Lei n. 13.964/2019, dispõe que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
Nesse ponto, anoto que a fundamentação adotada pelo juízo singular – possibilidade de evasão do distrito da culpa em razão da quantidade de pena imposta e regime de cumprimento – não se afigura idôneo para sustentar a segregação cautelar do paciente, como já se pronunciou, recentemente, a Corte Cidadã:
[...] o fundamento de que, com a condenação e aumento de pena, os pacientes poderiam fugir para se abster das consequências, revela-se mera presunção, não havendo qualquer elemento nos autos que leve a essa conclusão. A se acolher esse entendimento, todos os casos de provimento do apelo ministerial com reflexo na pena ensejariam a segregação, provocando prisão automática, o que é vedado em nosso ordenamento. 7. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício. [HC 554.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020].
No que pertine à decretação da prisão preventiva, de ofício, na sentença, filio-me à corrente que sustenta, desde a promulgação da Carta da República de 1988, a vigência do sistema acusatório, que veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.
Além disso, a Lei no 13.964/19 alterou a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento “do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
Desse modo, concluo que a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença, sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório.
Assim, diante da ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão que decretou a prisão preventiva – lapso temporal de mais de 8 [oito] anos -, bem como pela inexistência de requerimento expresso do Ministério Público, DEFIRO a liminar vindicada e determino a imediata soltura do paciente RICARDO ALVES DE LIMA, salvo de por outro motivo estiver preso, o que deverá ser certificado no ato de cumprimento desta ordem.
Ressalvo a possibilidade de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade, e desde que haja requerimento expresso do Ministério Público.
Em razão do término do expediente regular e do regime de teletrabalho adotado por força da Portaria-Conjunta no 249/2020, a presente decisão servirá de alvará.
Requisitem-se as informações ao juízo de origem. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se, Cumpra-se imediatamente.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.